Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737716-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GRACY MOTA DE ARRUDA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Agrava a autora (id 19272045) contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 69365249 – autos principais) que indeferiu a gratuidade de justiça por não a considerar juridicamente pobre, em virtude de ser pensionista da PMDF e auferir remuneração bruta mensal de R$ 5.598,29. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, o processo foi sentenciado em 07/12/2020 (id 78927808 – autos no 0713537-46.2020.8.07.0003), nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos referentes ao contrato 18991370; condenar a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 com incidência de juros moratórios a partir de 05/02/2018 e correção monetária a partir da sentença; condenar a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 25.799,98 com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso de cada parcela efetuada no contracheque da autora. Condeno ainda o réu a retirar o nome do autor do cadastro de inadimplentes pelas dívidas descritas nos autos - contrato no 189913770. A fim de garantir o resultado prático equivalente, expeça-se imediatamente ofício ao SERASA para promover a baixa da referida dívida inscrita. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o réu a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. (...)” [grifos nosso e no original] Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, com a condenação do réu/agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Atente-se para jurisprudência do STJ: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, perde o objeto, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 1065478/MS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, julgado em 2008) [grifei] Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 11/01/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR